Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-20.2023.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-20.2023.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CEGATPECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 32.926.290/0001-95 (EMBARGANTE), MESSIAS ALVES GRILO - CPF: 364.283.886-34 (ADVOGADO), DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - CPF: 007.556.586-20 (ADVOGADO), RENATA FONSECA FERRARI - CPF: 393.458.778-00 (ADVOGADO), CHRISTIANO FONSECA ANTONES - CPF: 948.262.262-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica e física, sob o fundamento de insuficiência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém as alegadas omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à análise específica dos documentos apresentados pelos embargantes; (ii) à impossibilidade fática de empresa paralisada apresentar comprovantes de receitas; e (iii) aos critérios para comprovação da hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório apresentado pelos embargantes, consignando expressamente que os extratos bancários e certidões de protestos, por si sós, são insuficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CEGATPECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e CHRISTIANO FONSECA ANTONES contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no 1000576-20.2023.8.11.0088, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades no acórdão, argumentando que: 1) não houve análise específica dos documentos apresentados; 2) a decisão foi omissa quanto à impossibilidade fática de empresa paralisada apresentar comprovantes de receitas; e 3) não foram definidos critérios claros para comprovação da hipossuficiência.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo fundamentadamente que os documentos apresentados não comprovavam suficientemente a hipossuficiência financeira.

Ficou expressamente consignado que: "Apesar da alegação de paralisação das atividades empresariais, os agravantes não apresentaram documentos que comprovem, de forma inequívoca, essa situação, como baixa na Junta Comercial, declaração de inatividade junto aos órgãos fiscais competentes ou outros documentos oficiais relevantes" e que "Os extratos bancários com saldo negativo e certidões de protestos apresentados, por si sós, não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais".

Ademais, não há qualquer razão no argumento de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em verdade, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, razão pela qual os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025